Tribunal: STF
Processo: RE 1252937
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, assim ementado (fl. 21, Vol. 2):
    “REMESSA NECESSÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU, ALTERNATIVAMENTE, CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROCEDÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO MÉDICO CONFIRMANDO A INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. NECESSIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. JUROS DE MORA. LEI N° 11.960/09. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. ENTENDIMENTO DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL.
    - Considerando que o promovente/apelado se encontra impedido de exercer a sua atividade habitual, faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença, desde a interrupção do benefício, como determinado na sentença vergastada, como constatado no laudo pericial, nos termos dos artigos 49 e 62 da Lei nº 8.213/91.(TJPB; Ap-RN 2008950-822014815. 0000; Terceira Câmara Especializada Cível; Relª Desª Maria das Graças Morais Guedes; DJPB 24/10/2014; Pág. 16)
    - A partir de 30/6/2009 os juros de mora corresponderão aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º CF da Lei n. 9.494/94, com redação dada pela Lei 11.960/09.
    4. No que se refere à correção monetária sobre verba devida a servidor público, impõe-se o afastamento da redação dada pela Lei n. 11.960/09, conforme declaração de inconstitucionalidade parcial, proferida na ADI 4.357/DF e da ADI 4.425/DF, incidindo o IPCA, índice que melhor reflete a inflação no período. (STJ - AgRg no Resp 1424163/SP – Rel. Min. Og Fernandes - Segunda Turma - Dje 21/11/2014).”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 57, Vol. 2).
    No apelo extremo (fl. 63, Vol. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o disposto no art. 100, § 12, da Carta Magna, bem como a decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADI’s 4.357 e 4.425, pois entendeu que a tese jurídica fixada nesses precedentes “(a) alcançaria também o período anterior à inscrição do precatório; (b) possuiria efeitos imediatos; e (c) implicaria aplicação do IPCA-E; quando, na verdade, a decisão das ADI 4.357 e 4.425 se referia exclusivamente à correção monetária do período de tramitação do precatório, não tinha efeito imediato, vez que se aguardava o julgamento de modulação e, feita a modulação, o indexador para os precatórios ficou sendo o IPCA-E“ (fl. 64, Vol. 2).
    Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido, “de modo a manter a correção monetária do débito da Fazenda Pública (...) pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” (fl. 76, Vol. 2).
    Em contrarrazões, a parte recorrida postula a manutenção do acórdão atacado (fl. 81, Vol. 2).
    Remetidos os autos ao órgão julgador para fins de adequação ao entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da repercussão geral (fl. 100, Vol. 2), o juízo de retratação não foi exercido, mantendo-se a aplicação do IPCA para fins de correção monetária. A propósito, veja-se a ementa do julgado (fl. 107, Vol. 2): 
    “REMESSA NECESSÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU, ALTERNATIVAMENTE, CONCESSÃO DE POSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROCEDÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. NECESSIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. JUROS DE MORA. LEI N° 11.960/09. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. ENTENDIMENTO DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NOS ÍNDICES OFICIAS DA CADERNETA DE POUPANÇA DECLARADA INCONSTITUCIONAL. DIVERGENCIA COM O JULGADO PARADIGMA NAO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 
    _“ II - O art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5°, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina."
    Posteriormente, o Recurso Extraordinário foi admitido, e os autos foram encaminhados a esta SUPREMA CORTE (fl. 129, Vol. 2). 
    Recebidos os autos nesta CORTE, a Presidência determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observasse o Tema 810 da repercussão geral, para fins dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do CPC (Doc. 5).
    Entretanto, considerando a decisão do Órgão julgador do Tribunal de origem, o qual, em juízo de retratação, manteve o acórdão impugnado, o processo foi devolvido ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 9).
    Nesta SUPREMA CORTE, determinou-se a distribuição do processo na forma do regimento (Doc. 11).
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem, em juízo de retratação, reafirmou os termos do acórdão recorrido, nos seguintes termos (fl. 108, Vol. 2):
    “Conforme mencionado na petição da Presidência de fls. 30l/301v, o STF, no julgamento do RE 870.947 (tema 810) fixou a seguinte tese:
    (...)
    Observa-se que a decisão do Supremo Tribunal Federal estabeleceu a constitucionalidade dos juros com base no índice oficial da caderneta de poupança, no entanto, declarou inconstitucional que a correção monetária seja calculada segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 
    Na hipótese em tela, o acórdão recorrido não se apresenta contrário à decisão do STF, haja vista que deu provimento parcial à remessa necessária para modificar a sentença justamente no ponto que fixou juros e correção monetária com base nos índices oficiais da caderneta de poupança. 
    Na oportunidade do julgamento, o acórdão manteve os juros com base nos índices oficias da caderneta de poupança - considerado constitucional -, modificando a correção monetária, que foi fixada com base no IPCA.
     Ou seja, não há contrariedade com o aresto paradigma, pois o acórdão recorrido reformou a sentença no ponto em que determinou a incidência da correção monetária com base nos índices oficias da caderneta de poupança, de forma que a modificação decorrente do julgamento da Remessa Necessária está condizente com a declaração de inconstitucionalidade promovida pelo STF.
    Ressalte-se, no entanto, que sobre a correção monetária de condenações de natureza previdenciária em desfavor da Fazenda Pública, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito de Recursos Repetitivos, estabeleceu a tese de que o índice aplicável nesses casos é o INPC. Contudo, como a questão constitucional não envolveu o índice a ser aplicado para a correção monetária, não é possível a retratação com base no Recurso Extraordinário. 
    Sendo assim, repise-se, não há divergência entre o acórdão objurgado e o aresto submetido ao regime de Repercussão Geral (STF/RE n. 870.947/SE - TEMA 810).
     Isso posto, mantenho o acórdão de fls. 237/244, que deu provimento parcial à remessa necessária para modificar o índice de correção monetária da condenação imposta ao INSS.”
    Sobre a matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Eis a ementa do julgado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moedafiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia.São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 
    Nesse precedente, ficou assentado que o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) deverá ser adotado na correção monetária.
    O acórdão recorrido, todavia, divergiu desse entendimento, ao aplicar o IPCA com índice de correção monetária, devendo, no ponto, ser reformado.
    Quanto ao mais, o Pleno desta CORTE, no RE 579.431-RG (Tema 96), decidiu que incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório 
    Eis a ementa do julgado:
    “JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. 
    Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.” (RE 579431, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 30/6/2017)”
    Assim, impertinentes as alegações do INSS, no sentido de que os consectários legais não alcançariam o período anterior à inscrição do precatório.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para que, quanto à correção monetária, seja aplicado o IPCA-E.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente